Tribunal: CARF
Processo: 10166.723690/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723690/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.381 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AUTUAÇÃO POR DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para benefício da isenção do IR o contribuinte deve comprovar por meio de
documentos idôneos a moléstia grave, reconhecida por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma ou pensão. Não tendo o contribuinte apresentado documentação
comprobatória de seu direito, deve ser mantida a glosa.
Recurso Voluntário Negado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.379, de 06 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10166.723688/2019-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723690/2019-58
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.381 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723690/2019-58

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela recorrente contra o Acórdão de
julgamento, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no qual os
membros daquele colegiado decidiram pela improcedência da impugnação apresentada pela
contribuinte.
O presente processo se trata de impugnação contra Notificação de Lançamento
em nome do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2017.
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas, referente à pensão alimentícia paga por Mauro Santos de Oliveira Goes (CPF
n.o 213.550.532-34).
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar, multa de ofício, além dos juros de mora.
Com a ciência da Notificação, a Interessada, através de seu procurador,
apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
a) não houve omissão de rendimentos, mas sim equívoco quanto ao
preenchimento da DIRPF, pois os mesmos foram declarados no código 24
da ficha de rendimentos isentos e não tributáveis;
b) após provocada pelo órgão fiscal, foi providenciada a devida retificação
em meados de dezembro de 2018;
c) é isenta de tributos federais na forma da lei, uma vez que foi
diagnosticada com tetraplegia traumática desde 31/08/2005, conforme
evidenciado em laudo médico e demais relatórios auxiliares; e
d) o seu status foi reconhecido pela RFB em duas ocasiões que houve
aquisição de veículo automotor com isenção tributária certificada.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente alega as mesmas razões de primeira
instância, acrescentando que o julgador não pode se prender ao rigorismo da lei, no sentido de
verificar os fatos e verdade material da doença acometida pela recorrente que lhe daria o direito á
isenção.
Pede o cancelamento do auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência desse
colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
No que diz respeito à isenção, o artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988,
com a redação da Lei n.o 11.052, de 2004, dispõe sobre as moléstias consideradas
isentas:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.381 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723690/2019-58

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma." (grifei)
O artigo 30, da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe sobre a necessidade do
laudo médico oficial:
"Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose)." (grifou-se)
Em relação ao termo inicial para outorga do benefício, a Instrução Normativa SRF no
15, de 06/02/2001, que consolidou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas,
dispõe em seu art. 5o, § 2o que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
§ 2o A isenção a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.” Grifou-se.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o disposto no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
... XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em
serviço e recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
Nesse sentido, a matéria, no que tange aos requisitos para o usufruto da isenção em tela,
já se encontra sumulada no CARF, assim descrito:
Súmula CARF no 63. "Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.381 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723690/2019-58

aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios". Grifei.
Ocorre que, conforme se verifica dos autos, foi apresentado laudo médico nas e-fls. 267
e seguintes, descrevendo a moléstia acometida pela paciente, ora recorrente, pela rede
Sarah, hospitais de reabilitação, nos seguintes termos:

Quanto ao referido laudo, a decisão de primeira instância assim se pronunciou:
A Interessada se limitou a apresentar documentos emitidos por médicos ou
organizações particulares (fls. 167/209). Não foi apresentado qualquer
documento emitido por serviço médico oficial.
Foram apresentados, ainda, documentos extraídos do processo judicial que fixou
a obrigação para a prestação de alimentos (fls. 210/243).
A Interessada afirma que o seu status de portadora de moléstia grave foi
reconhecido pela RFB em duas ocasiões quando houve aquisição de veículo
automotor com isenção tributária certificada. Entretanto, são distintos os
procedimentos de reconhecimento de isenção de IPI na aquisição de veículo
automotor por portadores de deficiência e o de isenção de Imposto de Renda para
portadores de moléstia grave. Cada um destes procedimentos tem sistemáticas e
exigências legais próprias, como é o caso específico do art. 30 da Lei n.o 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, para a comprovação da moléstia grave para fins de
isenção de Imposto de Renda.
Ocorre que, a tetraplegia não se encontra nas doenças possíveis para isenção do imposto
de renda por moléstia grave. Portanto, o acidente em que a recorrente se envolveu e que
lamentavelmente ficou tetraplégica, não permite a isenção pleiteada, uma vez que o
deferimento decorre de permissivo expresso diante da legislação vigente, não podendo o
julgador ampliar as doenças para o benefício requisitado.
Isso porque o art. 111 do CTN determina que a isenção é interpretada de forma literal.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o acórdão
recorrido.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante se
verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Grifou-se.
Assim, tendo em vista que não houve a comprovação por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, há que se manter a glosa da dedução pleiteada.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito NEGAR
provimento, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.381 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723690/2019-58

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital